Tribunal: TJBA
Processo: 8023501-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023501-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DO CARMO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor visando a reforma da sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito e de indenização por danos morais, além de condenar a multa imposta por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da existência do débito que fundamentou a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do apelante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de serviços bancários, como cartão de crédito, pode ocorrer por meios digitais e sem instrumento contratual físico, devendo a existência da relação ser analisada à luz do conjunto probatório.
O apelado demonstrou a existência da relação jurídica por meio da apresentação de faturas do cartão de crédito, extratos bancários vinculados à conta do recorrente e acordo de pagamento firmado em janeiro de 2023, os quais foram suficientes para comprovar a contratação e a inadimplência.
Ausente prova em sentido contrário pelo apelante, resta legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, não se configurando prestação defeituosa do serviço nem conduta ilícita por parte do fornecedor.
Caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos, como no caso do apelante, que, apesar das evidências documentais em sentido contrário, sustentou inexistência da dívida, incorrendo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito é legítima quando demonstrada a existência da dívida.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 77, 80, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0558660-19.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 16.10.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501962-90.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 27.04.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0303576-13.2013.8.05.0274, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 17.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023501-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SAMUEL DO CARMO DE ALCANTARA e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA